Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
apelaçÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. REEMBOLSO COM VALOR LIMITADO. INOVAÇÃO NA DEMANDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. plano de saúde. recusa de cobertura de tratamento. Transtorno de Espectro autista (TEA). Resolução Normativa n. 539 da Ans. dever de cobertura do método indicado pelo médico assistente. reconhecimento. danos morais não configurados. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, que fora confirmada na sentença, depende de reconhecimento, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa a cumprimento provisório de sentença deve ser processado em autos autônomos, para que a questão seja apreciada e resolvida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau no legítimo exercício da competência que lhe é atribuída como Juiz Natural, nos termos do artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. É vedada a ampliação do objeto da demanda em contestação e sua reiteração nas razões recursais.
2.1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.
2.2. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação e supressão de instância.
3. A Resolução Normativa n. 539 da Ans, que entrou em vigor em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da Ans, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
3.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID’s que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, já iniciados por mera liberalidade ou por decisão judicial, sob pena de caracterização de negativa de cobertura.
4.1. Assegurada ao paciente, na tutela de urgência, posteriormente confirmada na sentença, a cobertura do tratamento prescrito pelo médico sem limitação do número de sessões, deve a operadora do plano de saúde autorizar e custear as sessões para evitar a caracterização de negativa de cobertura.
5. Constata-se não estar evidenciada hipótese apta a justificar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos apelados, seja pela não demonstração da ocorrência de dano extrapatrimonial, seja pela interpretação razoável do objeto contratado pela seguradora de plano de saúde, considerada, até então, a divergência interpretativa a respeito de suas obrigações e a inexistência de comando normativo expresso sobre o tema.
6 Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais majorados.